Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-14.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000783-14.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: PEDRO DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
AGNALDO OLIVEIRA GONCALVES DIAS

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Contrarrazões apresentadas pelo embargante. Litigância de má-fé. Inocorrência. Acolhimento parcial sem modificação do resultado do julgamento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro dos Santos Pinho contra acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos pelo Município de Inhambupe, sustentando omissão quanto ao registro de que apresentou contrarrazões e à análise da alegação de litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar a apresentação de contrarrazões aos embargos opostos pelo Município; e (ii) apreciar se se configura a litigância de má-fé alegada pelo embargante em sua peça contrarrecursal.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto ao registro da apresentação das contrarrazões pelo embargante, impondo-se o acolhimento parcial dos embargos para sanar o vício.
4. Inexistência de dolo processual manifesto ou de conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, não se caracterizando a litigância de má-fé.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para consignar a apresentação de contrarrazões pelo embargante, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 80.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator
.